Tribunal: TJDFT
Processo: 0008334-76.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. ART. 32 DA LEI 9.605/98. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré, contra acórdão que não proveu sua apelação. Em suas razões, aduz que o acórdão contém omissões e contradições, tais como ausência de argumentação que comprove o dolo da ré, ausência de análise dos depoimentos das testemunhas, ausência de contraditório e desproporcionalidade da pena imposta. Ao final, pede o esclarecimento de tais pontos.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Parecer do Ministério Público, opinando pela rejeição dos embargos de declaração (ID 47035407).
III. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porque estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. Na espécie, a embargante objetiva a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Assim, o que se observa é tão somente a irresignação da ré quanto ao julgado que manteve sua condenação como incursa nas penas do art.32, caput, da Lei 9.605/98.
IV. Ressalte-se que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, porquanto analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu de forma fundamentada. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem custas e sem honorários.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.